Tribunal: TJMT
Processo: 1019879-79.2022.8.11.0015
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1019879-79.2022.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Liminar]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0002-31 (RECORRENTE), FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR - CPF: 805.793.538-34 (ADVOGADO), THIAGO LUCAS AMORIM DIAS - CPF: 027.003.761-61 (RECORRIDO), WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI - CPF: 831.842.019-53 (ADVOGADO), WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI - CPF: 678.662.049-34 (ADVOGADO), THIAGO LUCAS AMORIM DIAS - CPF: 027.003.761-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão

:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL

No Recurso :
1019879-79.2022.8.11.0015

Origem :
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP

Recorrente :
DECOLAR. COM LTDA.

Recorrida :
THIAGO LUCAS AMORIM DIAS

Relator

:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE HOSPEDADEM – SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO PELA CONSUMIDORA - AUSÊNCIA DE ESTORNO – RECLAMADA QUE NÃO VIABILIZOU A DEVOLUÇÃO DOS CRÉDITOS AO CONSUMIDOR - TENTATIVAS DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA NÃO ATENDIDAS - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DIREITO À RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS, NA FORMA SIMPLES - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
– QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - OBRIGAÇÃO DE FAZER - LIMINAR DEFERIDA – CONVERSÃO – DEPÓSITO NOS AUTOS –
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Cuiabá (MT), 11 de março de 2024.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 193247195, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
parcialmente procedente
o pleito inicial, condenando a parte ré a ressarci-lo no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
como medida de caráter pedagógico, corrigidos monetariamente (INPC) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, que incidem desde o evento danoso (data da inclusão da dívida aqui discutida nos cadastros restritivos de crédito)

e correção monetária, a partir do arbitramento.

Ainda, condenou a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 7.850,78 (sete mil, oitocentos e cinquenta reais e setenta e oito centavos)
, nos termos do CDC, a título de indenização por danos materiais, com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação válida (obrigação contratual líquida) e correção monetária a partir do efetivo prejuízo (súmula 43/STJ).

Em argumento recursal, o recorrente alega a inocorrência de falha a ensejar a indenização por danos morais, requerendo a extinção do feito sem resolução do mérito.

Ao final, requer a reforma da sentença singular.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, a parte reclamante realizou a compra de pacote de hospedagem, porém decidiu cancelar. Narra que solicitou a restituição do valor, mas para sua surpresa a reclamada reteve 100% do valor, o que lhe trouxe prejuízos materiais e morais.

Assevera que, em
07/09/2022
, fez a compra de um pacote de hospedagem junto à ré, no valor de
R$ 11.018,64 (onze mil e dezoito reais e sessenta e quatro centavos)
, parcelado em
4 vezes
de
R$ 2.754,66 (dois mil e setecentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e seis centavos),
com data prevista de check-in para o dia
11/10/2022
e check-out em 18/10/2022 (id. 193247163/PJe2).

Sustenta, ainda, que alguns dias antes da viagem começou a sentir dor e irritação aguda nos sistemas oculares, sendo diagnosticado com conjuntivite em 10/10/2022, ficando, assim, proibido de realizar a viagem (id. 193247165/PJe2).

Finaliza, argumentando que, em razão da doença solicitou o cancelamento do pacote de hospedagem, entretanto, não obteve êxito (id. 193247166/PJe2), ocasião em a reclamada se negou em cancelar ou reagendar e afirmou que não seria permitido o reembolso, conforme políticas descritas no voucher (id. 193247161/PJe2).

O magistrado singular
homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
parcialmente procedente
o pleito inicial, condenando a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 7.850,78 (sete mil, oitocentos e cinquenta reais e setenta e oito centavos)
, nos termos do CDC, a título de indenização por danos materiais, com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação válida (obrigação contratual líquida) e correção monetária a partir do efetivo prejuízo (súmula 43/STJ).

A sentença bem elucidou a questão:

(...)

A parte reclamante comprova o pagamento em id. 105088372. Todavia não vislumbro a má-fé da parte reclamada, motivo pelo qual determino a devolução na modalidade simples.

“XXX EMENTA: RECURSO INOMINADO. BANCÁRIO. COBRANÇAS INDEVIDAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE. OBRIGAÇÃO DE FAZER DO BANCO EM OUTRA AÇÃO NÃO CUMPRIDA. AUSÊNCIA DE ENVIO DE BOLETOS BANCÁRIOS CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES ANTE A AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ. AUTOR QUE NÃO DEMONSTROU OUTROS MEIOS PARA ADIMPLIR A DÍVIDA. DANOS MORAIS INOCORRENTES. COBRANÇA QUE NÃO GERA ABALO EXTRAPATRIMONIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJPR - 5a Turma Recursal dos Juizados Especiais - 0008511-59.2021.8.16.0024 - Almirante Tamandaré - Rel.: JUÍZA DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUÍZADOS ESPECIAIS MANUELA TALLÃO BENKE - J. 14.08.2023)”.

Dessa forma, defiro a restituição na modalidade simples, no valor de R$ 7.850,78 (sete mil, oitocentos e cinquenta reais e setenta e oito centavos), sendo o valor de 3 parcelas com o abatimento de 5%, menos o valor depositado da última nos autos.’’

Ainda,
deferiu
o pedido de indenização por danos morais.

Em argumento recursal, o recorrente alega a inocorrência de falha a ensejar a indenização por danos morais, requerendo a extinção do feito sem resolução do mérito.

Por outro lado, a reclamada não logrou êxito em comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, ônus que lhe cabia, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC.

A responsabilidade da reclamada como fornecedora de serviços é objetiva, nos termos do art. 14, do CDC, que assim dispõe:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

Desse modo, acertada a decisão monocrática ao determinar a restituição dos valores pagos pela autora,
além de que o montante arbitrado na sentença não foi objeto específico de matéria recursal
.

No que concerne aos danos morais, entendo que restaram caracterizados, eis que a reclamante foi submetida a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela reclamada,
na medida em que deixou de proceder a devolução dos valores pagos pela autora, referentes ao pacote de hospedagem cancelado, nem mesmo viabilizou a devolução dos créditos ao consumidor.

Ademais, a parte autora buscou uma solução administrativa junto à demandada, porém, não obteve êxito (id. 193247166 / 193247167)
.

A propósito:

ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO ATÍPICO. REGULARIDADE DO MEDIDOR NÃO DEMONSTRADA.
RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS NÃO ATENDIDAS
. NEGATIVAÇÃO DOS DADOS DO CONSUMIDOR.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS
. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.

1. A inversão do ônus da prova libera o consumidor da obrigação de provar a existência dos fatos constitutivos do seu direito, passando a incumbência à parte contrária que deverá comprovar a existência de fatos impeditivos do direito da requerente, em virtude da presunção passar a ser favorável a ela.

2. Não se desincumbindo a parte requerida desse ônus, limitando-se a meras alegações desprovidas de suporte probatório, impõe-se a procedência do pedido inicial.

3.
O não atendimento das reclamações administrativas
e a negativação dos dados do consumidor em razão do débito impugnado
revelam descaso da prestadora de serviço e acarretam no consumidor transtornos que ultrapassam a órbita dos meros aborrecimentos cotidianos
.

4. Indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00 atende às particularidades do caso e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5. Recurso não provido.
(Recurso Cível no 014.2010.005.317-3, Turma Recursal Única dos Juizados Especiais Cíveis do Estado de Mato Grosso, Relator: Nelson Dorigatti, Julgado em 07/08/2015) (grifei)

Ressalta-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Dessa forma, tenho que a quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de
danos morais
,
arbitrada na sentença,
deve ser mantida,
pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar os recorridos pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

No caso, i
nexistindo nos autos comprovação quanto a devolução do valor pago, acertada a decisão monocrática que determinou sua restituição à parte autora,
na forma simples
. A propósito:

RECURSO INOMINADO.
COMPRA PELA INTERNET. CANCELAMENTO PELO CONSUMIDOR
. DEVOLUÇÃO DO PRODUTO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO AFASTADA. TENTATIVA DE ESTONO DO VALOR COMPROVADA.
DEVOLUÇÃO DOS VALORES DEVIDA NA FORMA SIMPLES
. COBRANÇA INDEVIDA E FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO GERAM DANO MORAL IN RE IPSA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AFRONTA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE NÃO COMPROVADA. ÔNUS DA PARTE AUTORA. INDENIZAÇÃO AFASTADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJPR - 5a Turma Recursal dos Juizados Especiais - 0020299-81.2021.8.16.0182 - Curitiba - Rel.: JUÍZA DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CAMILA HENNING SALMORIA - J. 25.07.2022) (grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95
.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024